Tribunal: TJMT
Processo: 0004637-49.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004637-49.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JORGE BUDIB - CPF: 021.683.591-72 (APELADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - CPF: 379.386.064-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), JORGE BUDIB - CPF: 021.683.591-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E PROVEU O APELO DE JORGE BUDIB.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004637-49.2016.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE /MT

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JORGE BUDIB

APELANTE:
JORGE BUDIB

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DO SUPOSTO CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO -
QUANTUM
MANTIDO – OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOSADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 - CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA QUE FIXOU ASTREINTES NO CASO DE DECUMPRIMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO.

Tendo em vista que o banco apelante não atacou os fundamentos utilizados pela juíza
a quo
, apresentando razões dissociadas da sentença no que tange à alegação de legitimidade da cobrança e do suposto contrato firmado pelas partes, mister o não conhecimento do recurso em relação a estes tópicos.

É ônus do suposto credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica.

Demonstrado nos autos que a instituição financeira inscreveu o nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Se a restrição de crédito não inviabilizou apenas a concretização do contrato de compra e venda de um imóvel residencial, mas também gerou multa contratual pelo desfazimento da avença, deve ser o banco requerido condenado ao pagamento da multa contratual, a título de danos materiais.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser mantido.

Os juros de mora incidem a partir da citação, pois o caso se trata de responsabilidade contratual.

Se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis, não há falar em redução.

Se a sentença julgou procedente a demanda e não confirmou a tutela antecipada concedida, a qual fixou a multa diária, aquela deve ser confirmada no caso de eventual execução das astrientes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e
JORGE BUDIB

na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0004637-49.2016.8.11.0002
ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar inexistente
o débito junto ao réu, considerando ter sido liquidado, bem como condenar o requerido ao pagamento de danos materiais de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para fins de cumprimento da sentença no tocante aos danos materiais, deverão incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento da multa contratual com a construtora, ou seja, do prejuízo. Quanto aos danos morais, os juros deverão ser computados da citação e a correção monetária do arbitramento, considerando que a relação é contratual.

Por fim,
condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

O requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
alega que restou demonstrada a comprovação da contratação e a origem do débito,
através dos documentos que instruíram a contestação, ou seja, o financiamento contratados refere-se ao veículo da marca VOLKSWAGEN, modelo GOL SPECIAL MI 1.0, ano 2003, no valor R$ 12.500,00, tendo sido tal financiamento realizado por meio da loja de FLAVIO MACIEL DE OLIVEIRA, filial 024.

Sustenta que comprovada a contratação e havendo inadimplência (saldo devedor decorrente das parcelas inadimplidas), legítima a cobrança administrativa dos valores e a cessão do crédito, bem como a inclusão do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada em razão da ausência do alegado ato ilícito.

Assevera que a inversão do ônus da prova deve ser observada sobre o aspecto processual, sendo autorizada a medida quando o consumidor for hipossuficiente quando a produção da prova depender da maior colaboração da outra parte.

Defende a inexistência do dever de indenizar, eis que consentiu com os termos do contratado e não comprovou a incidência de evento coberto pelo seguro prestamista, estando inadimplente com suas obrigações.

Diz que a parte recorrida não demonstrou os supostos prejuízos sofridos e o dano material apontado sequer veio aos autos com alguma sustentação probatória, enquanto que as requeridas agiram de boa fé.

Alega que o apelado não comprovou o sofrimento ou abalo a sua honra que justifique a compensação pecuniária, ou seja, os meros dissabores não se revelam aptos a ensejar indenização por danos morais. Alternativamente, se mantida a sentença, pugna pela redução do valor arbitrado, bem como os juros de mora sejam contados a partir da sentença.

No mais, salienta que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID
102002981
), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, refuta as argumentações recursais, requerendo o seu desprovimento.

Por sua vez, o autor JORGE BUDIB
defende a reforma parcial da sentença, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento das “astreintes" fixadas na decisão que concedeu a tutela antecipada para excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, referente ao período de descumprimento da ordem judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença.

Contrarrazões (ID 102002989), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o banco apelante
alega que a cobrança seria legítima, conforme os documentos que instruíram a contestação, eis que o apelado teria realizado um financiamento do veículo de marca VOLKSWAGEN modelo GOL SPECIAL MI 1.0, ano 2003, no valor R$ 12.500,00, sendo que o financiamento foi vendido, através da loja por FLAVIO MACIEL DE OLIVEIRA, atendida pela filial 024.
Todavia, nunca h
ouve o referido financiamento de veiculo mencionado e nem se trata de empréstimo consignado, eis que se trata de cobrança de taxas indevidas.

Afirma que a cobrança de taxas indevidas refere-se à conta salário que o apelado mantem na instituição financeira para recebimento do seu salário junto à Prefeitura de Várzea Grande, sendo tal cobrança quitada, mesmo sem reconhecer o débito.

Por fim, defende que as razões recursais são absolutamente desconexas com os fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação é pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o recorrente não atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, não trazendo os fundamentos de fato e de direito, pois a ação indenizatória trata da cobrança de taxas e o banco apelante alega que houve um contrato firmado pelas partes para o financiamento de um veículo, o que não ocorreu nos autos.

No caso em tela, o apelante abre um tópico em seu recurso de apelação de “DA COBRANÇA LEGÍTIMA – COMPROVADA CONTRATAÇÃO”, consignando que:

“
Em análise pormenorizada dos fatos e provas apresentadas nos autos, temos a evidente comprovação da contratação e da origem do débito cobrado.

Temos, sim, a com provação através dos documentos que instruíram a contestação de que o financiamento contratado foi efetivamente. Realizada a contratação do financiamento do veículo de marca VOLKSWAGEN modelo GOL SPECIAL MI 1.0, ano 2003, no valor R$ 12.500,00. O financiamento foi vendido, através da loja FLAVIO MACIEL DE OLIVEIRA, atendida pela filial 024.

Desta feita, comprovada a contratação e havendo inadimplência, cristalinamente, saldo devedor decorrente das parcelas inadimplidas, estando legitima a cobrança administrativa dos valores e a cessão do crédito, cabe a Autora comprovar os pagamentos.
”

(ID
102002972
).

Deveras, não há nas razões recursais uma linha sequer sobre a discussão referente à alegação de cobrança de taxas bancárias ou defendendo que legitimidade da
dívida no valor de R$ 2.117,95 e o pagamento pelo autor no valor de R$ 1.208,36
.

Ora, a sentença recorrida, na verdade, reconheceu que o autor pagou o débito, no valor de R$ 1.208,36, apesar de o autor afirmar ser indevido qualquer débito com o banco apelante.

A sentença assim consignou:

“
A discussão destes autos é de fácil digressão, limitando-se a reconhecer se é devida a restrição ou não e, por consequência, se o réu — mediante empresa cessionária — agiu com acerto em manter as cobranças e restrição de crédito.

Apesar do autor afirmar que a divida é indevida por ter encerrado a conta liquidado quaisquer débitos com o réu, não é esse o ponto nodal, considerando que a divida objeto das cobranças foi quitada em 30.01.2015 mediante proposta enviada, conforme documentos de fls. 35/36, pela importância de R$ 1.208,36, paga a vista.

A partir desse momento deveria o réu ter envidado meios para baixa de quaisquer apontamentos e cobranças extra e judiciais. Ao contrario, assim não procedeu, permitindo que a cessionária do crédito inserisse o nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Ou seja, o ato danoso é inequívoco, assim como, o nexo de causalidade, considerando que o réu, além de ceder o crédito, permitiu que a cessionária continuasse a cobrar extrajudicialmente o autor — o que, como é cediço, beira ao assédio moral — e inserisse seus dados em órgãos restritivos de crédito.
”

Como se nota, não há nenhuma discussão acerca de contrato de financiamento de veículo.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”.

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

Nesse sentido, os entendimentos pacificados no Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de Justiça pátrios:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.

2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido.
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no REsp no 1735914/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 7/8/2018, DJe 14/8/2018) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. MINUTA DE AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DA PRÁTICA. FALTA DE REFUTAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO NÃO CONHECIMENTO. VERIFICAÇÃO ‘IN CONCRETO’. AUTOMATIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. COMINAÇÃO DE MULTA.

1. Como regra, o descumprimento do ônus da dialeticidade e a configuração do óbice da Súmula 182/STJ não autorizam pura e simplesmente o reconhecimento do agravo interno como manifestamente inadmissível, a ensejar a multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC/2015. [...]

3. Como pontuado pelo Em. Ministro Marco Aurélio, ‘
o Judiciário, ante a interposição sucessiva de recursos sem uma justificativa latente, sem qualquer base legal a respaldar o inconformismo, está à beira do colapso, se é que ainda não podemos proclamá-lo. Recursos protelatórios, sem a mínima possibilidade de frutificarem, em face, até mesmo, da jurisprudência predominante, hão de ser coibidos, reafirmando-se, sob o ângulo da eficácia, o primado do Judiciário
.’ (‘in’ O Judiciário e a litigância de má-fé, Revista da EMERJ, v.4, n.13, 2001).

4. O agravo interno que se apresenta dentro desses moldes, notando-se a reiteração do exercício deficiente do direito de recorrer, apresenta-se como de manifesta inadmissibilidade, isto é, sem nenhuma chance de ser conhecido pelo órgão julgador. [...]

6. Agravo interno não conhecido, com a condenação do agravante ao pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta inadmissibilidade.
”
(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 1170600/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. em 10/4/2018, DJe 16/4/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
ACOLHIMENTO
. PEÇA RECURSAL INEPTA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. Verifica-se que a parte recorrente deixou de atacar os fundamentos da sentença (título objeto da execução não foi objeto do acordo referido pela embargante - acordo referente a outro título), mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada, desatendendo às exigências contidas nos arts. 1.010, inciso II, e 1.013 do CPC/15. Ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Inexistência da devolutividade da matéria impugnada. Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Não se conhece do recurso de apelação, cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
”
(TJRS, 15a Câmara Cível, RAC no 70079754016, Relator: Ana Beatriz Iser, j. em 5/12/2018).

Com essas considerações, tendo em vista que o banco apelante não atacou os fundamentos utilizados pela juíza
a quo
, em relação à dívida quitada pelo autor, apresentando razões dissociadas da sentença quanto a este tópico, mister o não conhecimento parcial do recurso.

Diante do exposto,
não conheço parcialmente do recurso no que tange à alegação de “cobrança legítima e da comprovada contratação.”-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
102000951
) que parte autora ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face do requerido, aduzindo que teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito (ID
102001482),
em razão de suposto débito or
iundo de taxas de manutenção de conta corrente, contrato no 44070100378000010152, sendo que no dia 10/12/2012, a suposta dívida importava em R$ 2.117,95 (ID 102001481).

Alegou que por não concordar com o valor absurdo apresentado através das ligações e avisos de cobrança, não efetuou o pagamento de imediato.

Relatou que mesmo tendo encerrado a conta bancária e por não dever nenhum valor, resolveu se livrar das incômodas cobranças e em 30/01/2015, sem reconhecer a referida cobrança, aderiu a uma proposta do banco requerido e liquidou a suposta dívida, no valor de R$ 1.208,36, conforme comprovante de ID’s 102001481e 102001481.

Sustentou que, para sua surpresa, no mês de maio/2015, recomeçaram as cobranças, sendo que desta vez foram realizadas pela empresa Renova Cia de Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, tendo recebido diversas cobranças, todas com referência a um débito vencido em 12/10/2012, contrato n° 440701003780000 10152, ou seja, o mesmo contrato quitado na data de 30/01/2015.

Salientou que firmou com a empresa Real Moradia e Construções, instrumento particular de compra e venda de um imóvel, no valor de R$ 125.000,00, em que pagou a entrada de R$ 15.000,00 e o saldo restante, de R$ 110.000,00, seria liquidado mediante financiamento bancário (ID 102001481).

Asseverou que em 25/06/2015, por conta da restrição de crédito, o contrato de compra e venda foi rescindido pela empresa Real Moradia, ocasionando o pagamento de multa contratual de R$ 12.500,00, descontado do valor da entrada, resultando na restituição de R$ 2.500,00, conforme cláusula 8a do contrato (ID’s 102001483 e 102001484).

Ressaltou que o requerido continuou as cobranças até a propositura da presente ação (ID’s 102001484 e 102001485), mesmo diante do envio do último boleto em setembro/2015, motivo pelo qual requereu a concessão de tutela para baixa do apontamento e, ao final, a condenação do banco requerido ao pagamento de danos materiais de R$ 12.500,00 e danos morais a serem fixados pelo juízo.

No ID
102001486
, foi concedida a tutela antecipada para baixa das restrições referentes a divida sub judice, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Na contestação de ID
102001497
, o requerido alegou, preliminarmente, que a figura da revelia não desabona o autor de demonstrar suas alegações, que a inicial é inepta pela ausência de documentos e não foi quem inscreveu o nome do autor junto aos órgãos de crédito. No mérito, sustentou tratar-se de um mero aborrecimento que poderia ter sido resolvido na esfera administrativa, bem como não ter causou danos ao autor. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ester Belém Nunes,
julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem
.

Inicialmente, conforme ressaltado, falta interesse ao banco apelante quanto à alegação de cobrança legítima em razão de contrato firmado pelas partes. Daí porque o recurso do banco apelante cinge-se na análise da inversão do ônus da prova, dos danos material e moral, da incidência dos juros de mora e da redução dos honorários advocatícios, ao passo que o recurso da parte autora refere-se à condenação da instituição financeira ao pagamento das
astreintes
fixadas.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, diante da negativa do autor, era ônus do banco apelante comprovar a regularidade da contratação e a ausência de pagamento do alegado débito, eis que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de contrato firmado pelas partes.

Ademais, tratando-se de relação de consumo e sendo o consumidor a parte vulnerável na relação (artigo 4o do CDC), pode o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumerista, sendo que na hipótese, presente a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como a dificuldade na obtenção da prova.

Portanto, não há falar em inversão do ônus da prova em favor da instituição financeira.

Em relação aos danos materiais, verifica-se dos documentos colacionados que o apelante inscreveu o nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida (ID 102001482), sendo que tal negativação, além de inviabilizar a compra de um imóvel residencial, gerou multa contratual pelo desfazimento da avença, conforme se vê dos documentos de ID’s 102001483 e 102001484.

Logo, deve ser mantida a condenação do banco apelante ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 12.500,00, referente ao pagamento da multa contratual.

No que tange aos danos morais, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é suficiente para evidenciar o dano moral, considerando seu caráter “in re ipsa”.

Na hipótese, restou demonstrado que o autor pagou débito cobrado pelo banco requerido, conforme quitação de ID’s 102001481e 102001481, e mesmo assim, teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que acarretou a rescisão do contrato de compra e venda de um imóvel em construção.

Destarte,
não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, sendo
imperioso destacar que
as consequências em razão da inscrição indevida gerou consequências negativas e abalo ao autor.

Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.”
(TJ/MT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, igualmente não prospera o recurso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.-

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, deve ser mantido o valor indenizatório.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis, portanto, não há falar em redução.

Assim, deve ser mantida a sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, no importe de 15%.

Por fim, também não prospera o pleito de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, uma vez que nos casos de responsabilidade contratual, os juros devem incidir da citação.

Em relação às astreintes fixadas pela magistrada singular na decisão de ID
102001486
, verifica-se que na sentença não houve a confirmação.

Desse modo, merece confirmação a decisão que concedeu a tutela antecipada (ID
102001486
), e que fixou a multa diária em R$ 1.000,00, no caso de descumprimento da decisão no caso de eventual execução das astreintes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. RESP 1.200.856/RS. RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1.200.856/RS. DJe 17/09/2014, rito do art. 543-C DO CPC).

2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1329193/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL S.A.)
e
dou provimento
ao recurso do autor
JORGE BUDIB
para confirmar a decisão que concedeu a tutela antecipada de ID
102001486
.

Majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021